Tribunal: TJSP
Processo: 0000710-90.2019.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram à reforma parcial da decisão agravada. Pretensões que não encontram amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Discordâncias em relação a temas já decididos. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art.

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram à reforma parcial da decisão agravada. Pretensões que não encontram amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Discordâncias em relação a temas já decididos. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.